Tribunal: TJDFT
Processo: 0707826-59.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. FILHA MENOR. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo em execução penal interposto pelo apenado contra a decisão, proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu ao ora recorrente o pedido de prisão domiciliar humanitária. A defesa requer o deferimento da benesse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a condição de genitor de criança com menos de 12 (doze) anos de idade, aliada à alegação de ausência de rede de apoio e à situação de vulnerabilidade socioeconômica, é suficiente para autorizar a concessão de prisão domiciliar de natureza humanitária ao sentenciado, ainda que este tenha sido condenado a cumprir sua pena em regime inicialmente semiaberto, mediante interpretação extensiva do art. 117 da Lei de Execução Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite a concessão excepcional da prisão domiciliar a sentenciados em regime mais gravoso quando demonstrada a imprescindibilidade da medida.
4. No caso concreto, os elementos dos autos indicam que a mãe da criança é responsável pelas funções de cuidado, havendo rede de apoio familiar ampliada.
5. A figura paterna, embora afetivamente relevante, não foi caracterizada como imprescindível à manutenção da rotina ou proteção da filha.
6. Ausente demonstração de risco iminente ou situação de excepcionalidade, inviável a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.